Tribunal: TCU
Processo: 029.692/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na aplicação de recursos oriundos de precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por vereadora municipal acerca de eventuais irregularidades na aplicação de recursos provenientes de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) pelo Município de Itatira/CE; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno do TCU, conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. aplicar a Antonio Almir Bie da Silva a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c o art. 268, inciso II, do RITCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.4. determinar ao Município de Itatira/CE que, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da ciência desta deliberação, recomponha à conta municipal específica dos precatórios do Fundef o montante relativo ao valor de despesas não comprovadamente relacionadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, no valor original de R$ 5.005.937,94 (cinco milhões cinco mil novecentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos), atualizado monetariamente a partir da data do efetivo desembolso dos recursos, comprovando junto a este Tribunal, no mesmo prazo, o cumprimento desta determinação, sob pena de instauração de tomada de contas especial; 9.5. enviar cópia desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE) para que adote as providências que julgar necessárias.